Tribunal: TJPA
Processo: 0003893-03.2012.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3468 - Corrupção de Menores
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003893-03.2012.8.14.0005

APELANTE: SANDRA MARIA BORGES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEIS EXTRAVAGANTES. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

I.

Caso em exame

1.

Insurgência da defesa contra a sentença que condenou a ré pelos delitos de tráfico de drogas (pena de 01 ano e 09 meses) e corrupção de menores (pena de 01 ano)
.

II.

Questão em discussão

2.

A defesa sustenta:

2.1.

nulidade da prova que apreendeu o celular, por ausência de perícia

2.2.

Absolvição pelo
in dubio pro reo,
pois o MP não trouxe aos autos elementos para uma eventual condenação.

2.3.

Superação da súmula 231 do STJ, pois é ultrapassada e inviabiliza a correta aplicação da Constituição da República, interpretando a legislação penal em desfavor do acusado.

2.4.

Revogação das custas e minoração da multa, dada a hipossuficiência do réu.

III.

Razões de decidir

3.

É caso de não conhecimento do recurso, ante a falta de interesse de agir, consubstanciado na prescrição retroativa, eis que entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, havendo o trânsito em julgado para a acusação, transcorreu o prazo prescricional de 04 anos, que é determinado no

art. 109, V, do CPB.

IV.

Dispositivo e Tese

4.

Recurso não conhecido. Reconhecimento de ofício da prescrição retroativa. Decisão unânime.

Tese de Julgamento:
considerando os marcos precitados e o
quantum
da pena aplicada na sentença condenatória, concluo a prescrição retroativa se implementou no caso em apreço, afinal, entre os termos inicial e final do prazo prescricional relatado transcorreram mais de 04 (quatro) anos sem ocorrência de nenhuma causa suspensiva ou interruptiva, devendo ser extinta a punibilidade do recorrente nos termos do artigo 107, inciso IV, do CPB
.

Dispositivos relevantes: art.
107, inciso IV c/c 109, inciso IV e 110, §1º, todos do CP
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,_______ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias ______ e ______, à unanimidade, em
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de
SANDRA MARIA BORGES DA SILVA

pela PRESCRIÇÃO quanto aos crimes que lhe foram imputados na sentença, nos termos do artigos 107, inciso IV c/c 109, inciso IV e 110, §1º, todos do CP e, por conseguinte,
NÃO CONHECER DA APELAÇÃO
interposta nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC c/c artigo 133, inciso X, do RITJPA
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 02 de setembro
de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Processo n° 0003893-03.2012.8.14.0005

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca:
Altamira (2ª Vara Criminal)

Apelante: SANDRA MARIA BORGES DA SILVA

Relator: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
SANDRA MARIA BORGES DA SILVA
, representado pela Defensora Pública, nos autos da ação penal n° 0003893-03.2012.8.14.0005, objetivando reformar sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33 da lei 11.343/06 e art. 244-B da lei 8.069/90, à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 01 (um) ano de reclusão, respectivamente em regime inicialmente aberto.

Em suas
razões recursais
(Num. 15705872), o recorrente assevera: (i) Nulidade da prova que apreendeu o celular; (ii) Absolvição pelo
in dubio pro reo;
(iii) Superação da súmula 231 do STJ e (iv) revogação das custas e minoração da multa.

Em sede de contrarrazões
(
Num.
15705879
)
, o Ministério Público requereu o
conhecimento
do recurso e, no mérito, seu
improvimento
.

Nesta instância superior
o Procurador de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num. 19141975).

É o relatório.

VOTO

O recurso sob análise não deve ser conhecido, em razão da ausência de um dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação ao interesse.

Examinando os autos, verifico que a apelação não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição retroativa, nos termos do artigo 110, §1º, do Código Penal

e da Súmula n º. 146 do Supremo Tribunal Federal.

Observo que o prazo prescricional se iniciou na data do recebimento da denúncia, qual seja, o dia 10/12/2012 (ID
15705826
), sendo este, então, o termo
a quo
do prazo prescricional, conforme dispõe o artigo 117, inciso I, do CP.

De outro lado, destaco que o termo final ocorreu no dia 27/07/2022, com a publicação da sentença condenatória (ID
15705856
), circunstância esta que configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do artigo 117, inciso IV, do CP.

Pontuo que a sentença condenatória resultou na fixação de pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, ao delito de tráfico de drogas e 01 (um) ano de reclusão ao delito de corrupção de menores, de modo que o prazo prescricional é 04 (quatro) anos para ambos os crimes, conforme o disposto no artigo109, incisos IV, do CP.

Portanto, considerando os marcos precitados e o
quantum
da pena aplicada na sentença condenatória, concluo a prescrição retroativa se implementou no caso em apreço, afinal, entre os termos inicial e final do prazo prescricional relatado transcorreram mais de 04 (quatro) anos sem ocorrência de nenhuma causa suspensiva ou interruptiva, devendo ser extinta a punibilidade do recorrente nos termos do artigo 107, inciso IV, do CPB.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
SANDRA MARIA BORGES DA SILVA
pela PRESCRIÇÃO quanto aos crimes que lhe foram imputados na sentença, nos termos dos artigos 107, inciso IV c/c 109, inciso IV e 110, §1º, todos do CP e, por conseguinte,
não conheço da apelação
interposta nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC c/c artigo 133, inciso X, do RITJPA.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

Belém - PA, 02 de setembro de 2024.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador relator

Belém, 07/10/2024